Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-63.2024.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002209-63.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSINO BISERRA - CPF: 345.326.171-20 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C EXIBIÇÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA -
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002209-63.2024.8.11.0013

APELANTE: JOSINO BISERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSINO BISERRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr
.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,
lançada
nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Consignação em Pagamento cumulada com Exibição de Contrato, a
juizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que “
a aplicabilidade da capitalização de juros também faz parte das cláusulas contratuais abusivas, e deve se operar sua nulidade de pleno direito, pois o consumidor de forma alguma pode optar ou discutir a incidência deste encargo dentro da relação fornecedor/consumidor” (sic).

Assevera que “
a taxa de juros aplicada pelo banco é superior à média de mercado, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, razão pela qual, requer a limitação dos juros à taxa SELIC vigente à época do contrato” (sic).

Aponta que a tarifa de avaliação de bem, “
no julgamento do Resp 1578553/SP (Tema 958), o Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que somente é válida a cobrança quando o serviço for devidamente prestado, sendo que, não houve comprovação da requerida da sua efetiva prestação tornando-se abusiva a cobrança” (sic).

Diz que sobre a tarifa de cadastro e registro
“tais cobranças ferem frontalmente a lei consumerista, vez que ainda constituem cobranças absurdas, onerosas e venda casada para o contrato e, inclusive, podem ser anuladas pelo crivo do Judiciário e devolvidas em dobro” (sic).

Discorre que
“no presente caso, tratando-se de falha da Instituição Bancária, é cabível a repetição de indébito independe da prova do erro, conforme sumulado pelo STJ: Súmula 322 STJ: “Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro” (sic).

Portanto, inequívoca a responsabilidade e dever da parte Ré no pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados conforme memória de cálculo que junta em anexo, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a inversão do ônus sucumbencial (Id. 267015753)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 267015756).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 268563798.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
JOSINO BISERRA
ajuizou

a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que
firmou com a instituição bancária contrato de financiamento bancário e alienação fiduciária, no valor de R$ 48.996,48 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais com quarenta e oito centavos), que foi parcelada em 48 prestações no valor de R$ 1.020,76 (um mil, vinte reais e setenta e seis centavos),

com o fito de adquirir o carro Onix 1.0, ano/modelo 2019/2019, placa QQP3289.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que o requerido realize a revisão do contrato, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, especialmente os referentes à capitalização mensal de juros e aos juros remuneratórios; que seja aplicada a taxa SELIC operada à época da celebração do contrato, sem capitalização mensal de juros, e caso não for este entendimento, pugna pela revisão dos juros e valores do contrato de financiamento celebrado entre as partes, para que seja aplicado ao contrato o Método Linear em substituição à Tabela Price, aplicando-se a taxa de juros de 1% ao mês, sem capitalização mensal de juros.

Também requereu que seja recalculado o valor do financiamento, para que as parcelas vincendas sejam proporcionalmente reduzidas, de acordo com novo cálculo a ser realizado; bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela autora.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o apelante recorre da r. sentença, ratificando os pontos alegados na inicial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização mensal dos juros, em razão da ausência de previsão contratual.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

Entretanto, considerando que consta no contrato previsão de capitalização mensal dos juros (Id. 267015291), ao cotejo das taxas mensal e anual aplicadas, afigura-se possível a prática combatida.

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO EM APARTADO, COM INDICAÇÃO CLARA DAS COBERTURAS E VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Não caracteriza venda casada a contratação de seguro, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição do contratante
. (N.U 1002283-18.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Já com relação ao
método de amortização
(utilização do Sistema Francês de Amortização), mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

No caso, correta a sentença que “
não vislumbrou qualquer ilegalidade na utilização do sistema PRICE, que nada mais importa do que o cálculo dos juros sobre juros. A utilização do sistema francês de amortização (tabela Price) acarreta capitalização inferior a um ano. Por outro lado, o sistema GAUSS representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contatual permitindo a prática”.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente pode ser afastada se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(TJ-MT 10000137820208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

De igual modo, quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
outubro/2021
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,89%
ao mês e de
25,26%
ao ano, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (
08/10/2021
), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,90% a.m.
e
25,76% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação ao argumento do apelante que seve ser declarada a abusividade das
tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e cadastro
, tais argumentos não podem ser analisados nesta instância, vez que não foram suscitados no juízo primevo, não podendo ser analisados nesta Instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada e, por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025